Tribunal: TJDFT
Processo: 0751810-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. GARANTIA LOCATÍCIA. DENÚNCIA. GARANTIDORA. DESOBRIGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. LIMINAR DE DESPEJO LASTREADO NA EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA LOCATÍCIA (Lei no 8.245/91, arts. 40, IV e parágrafo único, e 59, § 1o, VII). REQUISITOS. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A 3 (TRÊS) ALUGUERES E NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA E EXPIRAÇÃO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO DE ULTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Ao regular e autorizar a concessão de liminar na ação de despejo fundada na expiração do prazo para o locatário prestar nova garantia locatícia, qualificando a inércia de constituição de nova garantia infração contratual, o legislador se reportara ao cumprimento de dois requisitos: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, (ii) e expiração do prazo de 30 trinta dias constante de notificação premonitória para o locatário apresentar nova garantia (Lei no 8.245/91, arts. 40, IV e parágrafo único, e 59, § 1o, VII).
2. Conquanto evidenciada a denúncia da garantia fidejussória oferecida, deixando a locação desguarnecida de garantia, a inexistência de prévia notificação formulada pelo locador denunciando o fato e instando o locatário a constituir e formalizar nova garantia locatícia, sob pena de sua inércia induzir à qualificação de infração contratual, obsta que, no ambiente de ação de despejo fundada na imprecação, haja concessão de liminar de despejo por ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da medida.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.